Tribunal: TJDFT
Processo: 0712103-38.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0712103-38.2019.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KEILA DIAS DE LIMA, VALDENAILSON DA SILVA MACIEL APELADO: ROIL SOARES PINHEIRO D E S P A C H O Intime-se o apelado para esclarecer os fatos narrados pelos apelantes no ID 25593282. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 14 de maio de 2021 11:55:18. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator